Tribunal: TJBA
Processo: 8010002-65.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010002-65.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILTEMBERG SANTOS BOMFIM Advogado(s): MATEUS CAIRES SANTOS, ANA LUISA ROCHA BARBOSA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. CARÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A VANTAGEM EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO EM DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR, IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONCRETA DE RISCO EXPECPCIONAL, AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. PERICULOSIDADE ESPECÍFICA, NÃO EVIDENCIADA. ATIVIDADE DE RISCO DO POLICIAL MILITAR, COMPENSAÇÃO GERAL ATRAVÉS DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8010002-65.2019.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como APELANTE GILTEMBERG SANTOS BOMFIM e como APELADO o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.